Tribunal: TCU
Processo: 006.000/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Piauí - Sesi/PI, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.000/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Maximus Construtora Ltda. - ME (23.716.215/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Piauí - Sesi/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Piauí, sobre a seguinte impropriedade, identificada na Concorrência 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. exigência, para fins de habilitação (item 4.5.4.4 do instrumento convocatório), sem justificativa adequada, da apresentação por parte dos licitantes de Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo V, comprovando que a licitante vistoriou o local para conhecer e identificar as características e condições especiais e dificuldades que porventura poderiam existir na execução da obra/serviços, o que contraria vasta jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 656/2016-TCU-Plenário , 2.098/2019 - Plenário, 2.939/2018 - Plenário, 170/2018 - Plenário, 15.719/2018 - 1a Câmara, 1.480/2019 - Plenário, 1.842/2013 - Plenário e 2.150/2008 - Plenário.